Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-77.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-77.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REBECA RENHOMRI PREPE - CPF: 045.366.801-10 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido
.
Inteligência do art. 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”

Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por REBECA RENHOMRI PREPE, contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no. 1000260-77.2019, 8.11.0110, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado no.1987931686, objeto da lide. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98,§ 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese que, é aposentado e ao verificar a situação do seu benefício constatou descontos referentes a empréstimos que afirma não ter solicitado, dentre eles o contrato no 1987931686, no valor de R$ 800,25 (oitocentos reais e vinte e cinco centavos) em 60 prestações no valor de R$ 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Afirma que “devido a sua idade avançada e escolaridade, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária, tão pouco de ter recebido o valor mencionado”, Num.68387991– Pág.2.

Alega que a parte autora se trata de pessoa analfabeta e ressalta que não foram observadas pelo banco apelado as formalidades necessárias para a celebração do contrato, eis que necessária a confecção de procuração pública em cartório, acompanhada de duas testemunhas.

Assevera equívoco do juízo de origem em reconhecer a validade de um contrato firmado com analfabeto, sem estar munido de instrumento público.

Aduz inexistência de contrato firmado entre as partes e alega que as provas unilaterais juntadas pela apelada não se revestem de validade jurídica.

Alega ausência de comprovação do repasse do valor ao apelante, pois a ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo.

Requer a condenação do apelado aos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de que seja reformada r. decisão declarando a nulidade do contrato trazido aos autos e dando provimento nos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Num.68387995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado no.1987931686 que, segundo a parte Apelante/Autora, é inexistente.

Sustenta o Apelante a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário; requer o provimento do recurso de apelação para reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da parte apelante.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da parte Apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento Num.68387977 – Pág.1 (Cédula de Crédito Bancário), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, verifica-se que o Apelante/Autor firmou o citado contrato referente ao empréstimo de R$ 800,25 (oitocentos reais e vinte e cinco centavos), para pagamento em 60 prestações fixas mensais no valor de R$ 25,40 (vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Ressalte-se que, muito embora a Autora/Apelada seja pessoa analfabeta, consta do contrato entabulado a assinatura de 2 (duas) testemunhas, e
o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que: “
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1a) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2o do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato; 2a) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DESVANTAJOSO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – NULIDADE DECRETADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – HUMILHAÇÃO E INSEGURAÇA PATENTES ANTE A VULNERABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.

[...]” (Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) (Destaquei)

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte Apelante (Num.68387977 – Pág.1), bem como os documentos pessoais do autor e das testemunhas que assinaram o contrato (Num.68387977 – Pág.3/5), de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. [...]
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido
.
Inteligência do art. 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)

Assim, não procede a irresignação da apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pelo d. Magistrado “a quo”.

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença nos exatos termos em que fora proferida.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

P
ara os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, totalizando-os em 15% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021